Tribunal: TJMT
Processo: 0021497-44.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe]. veredito condenatório. novo julgamento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe] visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento.
II. Questão em discussão
Há três questões: 1) não conhecimento do recurso pela “preclusão consumativa”; 2)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021497-44.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEMISTOCLES MAGALHAES DE SOUZA (APELANTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEDA NEVES DE FIGUEIREDO ARRUDA (RECORRENTE), CICERA GONÇALVES (RECORRENTE), PEDRO LUIZ GONÇALVES (RECORRENTE), OSVALDO CORREA DE SOUZA (RECORRENTE), ZENILDO F. DIAS (RECORRENTE), JOAQUIM SANTANA DE SOUZA (RECORRENTE), CLAUDIO STONE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ALBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS (ASSISTENTE), EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO - CPF: 041.989.791-70 (ASSISTENTE), SANCLER SOARES MACIEL (ASSISTENTE), OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 805.992.811-20 (ASSISTENTE), OTAVIANO GOMES BEZERRA (ASSISTENTE), MARIA BERTOLLA MURTINHO (ASSISTENTE), DAVID DIAS DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS DE FRANCA E SILVA - CPF: 486.764.208-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe]. veredito condenatório. novo julgamento. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe] visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) não conhecimento do recurso pela
“preclusão

consumativa”
;
2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) caracterização da
qualificadora.

III.
Razões de decidir

O apelante possui direito processual de submeter o veredicto popular ao Tribunal de Apelação, pois a
“decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo Juízo recursal”
.

O julgamento, pelo tribunal, de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal em face de decisão do Tribunal do Júri.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas/informantes, sustentam a participação do apelante no homicídio.

Os depoimentos das testemunhas/informantes demonstram que o apelante agiu motivado por vingança, de modo que o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe pelos jurados não se monstra
“absolutamente improcedente”
.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 107250, Rel.ª

Min.ª Rosa Weber, 30.4.2012;
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013; TJMT, NU 0011293-48.2006.811.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2020; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.3.2022
; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.9.2024;

AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021;
Enunciado Criminal 13.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª ed. São Paulo: Editora Forense, 2017, p. 1.316.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021497-44.2012.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): TEMÍSTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TEMÍSTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0021497-44.2012.8.11.00042
), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - 121, § 2º, I, do CP - (ID 232966209).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 232966215).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob assertiva de que a
“presença de indícios suficientes de autoria/participação no crime”
foi apreciada por este e. Tribunal no julgamento de recurso em sentido estrito e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 232966222).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões do MP. Alegada preclusão pro judicato. Rejeição. Rito do júri que se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito que não induz preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae. Mérito. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao veredicto condenatório, inclusive ao reconhecimento da qualificadora. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados. Parecer pela rejeição da prefacial e pelo desprovimento do recurso da Defesa
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 238629176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o órgão ministerial suscita o não conhecimento do recurso interposto por TEMÍSTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA sob a assertiva de que a
“presença de indícios suficientes de autoria/participação no crime”
foi apreciada, por este e. Tribunal, em julgamento do recurso em sentido estrito, a ensejar a
“preclusão

consumativa”
(ID 232966222).

Vejamos.

A Defesa arrazoou o recurso por dissonância entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, com base nesse fundamento (CPP, art. 593, III, “d).

O apelante possui direito processual de submeter o veredicto popular ao Tribunal de Apelação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª ed. São Paulo: Editora Forense, 2017, p. 1.316), mesmo porque
“decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo Juízo recursal”
(STF, RHC nº 107250 - Relator:

Min.ª Rosa Weber - 30.4.2012).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O fato de este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelos réus em face de suas pronúncias, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a eles, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a condenação deles pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica.
” (NU 0011293-48.2006.811.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2020)

Assim sendo, o julgamento, pelo tribunal, de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal em face de decisão do Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 01.06.2012, por volta de 07h00min, no KM 04 da Rodovia Emanuel Pinheiro, nesta Capital, o denunciado TEMISTOCLES, imbuído de latente animus necandi, matou Claudio Stone Ferreira da Silva, efetuando disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no auto de exame necroscópico acostado as fls.72. [
...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA, como incurso no art.121, § 2°, I, do Código Penal [
...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID

128255733)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1. Na manhã do dia 01/06/2012, por volta das 07h00, no KM 04 da Rodovia Emanuel Pinheiro, nesta capital, Claudio Stone Ferreira da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de necropsia id. 56486686, fls. 10 e ss., que foram a causa eficiente de sua morte? 04 SIM

2.

O acusado Temistocles Magalhães de Souza efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte de Claudio Stone Ferreira da Silva, conforme narrado no quesito anterior? 04 SIM x 01 NÃO

3. O júri absolve o réu Temistocles Magalhães de Souza da acusação de homicídio contra Claudio Stone Ferreira da Silva? 04 NÃO x 03 SIM

4. O acusado Temistocles Magalhães de Souza agiu por motivo torpe, imbuído do sentimento de vingança, porque a vítima havia anteriormente assassinado José Victor Magalhães de Souza, irmão do acusado? 04 SIM x 03 NÃO [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Portanto, o réu TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos I, do Código Penal.

Cálculo da pena

Em razão do exposto, passo a dosar a pena, de forma individual e isolada, em estrita observância ao disposto no art. 492, l, do Código de Processo Penal e do art. 68, caput, do Código Penal.

O Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras, previstas no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal, razão pela qual utilizarei o inciso I para qualificar e o inciso IV como agravante.

Circunstâncias Judiciais

A culpabilidade, a conduta social e os traços de personalidade do réu não apresentam evidências que justifiquem um aumento da pena. Adicionalmente, os maus antecedentes não são considerados, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Quanto aos motivos do delito, especificamente a vingança, estes já foram utilizados para qualificar o crime, portanto não devem influenciar na dosagem da pena. Em relação às circunstâncias e ao resultado do delito, a gravidade dos acontecimentos não se mostra concreta porque o falecimento de um indivíduo, embora fato gravíssimo,
é um
elemento inerente ao tipo penal do crime considerando que as vítimas de homicídio em geral tem família, logo esse fato não pode ser usado para agravar a pena, evitando-se assim a violação do princípio do non bis in idem. Por fim, o comportamento da vítima, conforme evidenciado nos autos, inclui o fato de ter matado o irmão do réu, o que deve ser levado em conta a favor do réu.

Com base no art. 59, incisos I a IV, do Código Penal fixo:

- a pena de reclusão.

- a pena-base de 12 (doze) anos.

- o regime inicial fechado, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

- sem possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena.

Circunstâncias Legais

Não constam atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, de forma que fixo a pena definitiva no mínimo legal, qual seja, 12 (dozes) anos de reclusão.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade até o trânsito em julgado, seguindo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme Habeas Corpus nº 1023594-43.2023.8.11.0000, sob relatoria do Desembargador Rui Ramos, cujo julgamento se deu em 06/10/2023 durante o Programa Mais Júri – 2023 (Corregedoria-Geral da Justiça do Poder Judiciário de Mato Grosso) [...].”
(Marcos Faleiros, juiz de Direito – ID 232966210)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local do Crime nº 2.06.1410/2012 (ID 128255734 - fls. 32/43), fotografias (ID 128255734 - fls. 44/74), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9667-1.2012.30922-01 (ID 128255736 - fls. 80/81), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 128255736 - fls. 82/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Alberto Cavalcante dos Santos, testemunha presencial (ID

128255733), Ewelyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima (ID 128255734), Maria Bertolla Murtinho, sogra da vítima (ID 128255734 - 90/91), David Dias de Jesus, testemunha presencial (ID 128255734), Claudio Stone Ferreira da Silva, testemunha (ID

128255737).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ewelyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima (Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679), Sancler Soares Maciel, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679), Cícera Gonçalves, testemunha (ID 128259677), Pedro Luiz Gonçalves, testemunha (Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679), Osvaldo Correa de Souza, tio do apelante (Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679),
Joaquim Santana de Souza, primo do apelante
(Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679). O apelante não foi localizado para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Na sessão plenária, ouviram-se Ewelyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), Maria Bertolla Murtinho, sogra da vítima (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), David Dias de Jesus, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), Alberto Cavalcante dos Santos, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), Sancler Soares Maciel, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 232966212), Osvaldo Correa de Souza, tio do apelante (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214),

Pedro Luis Gonçalves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), Cícera Gonçalves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Alberto Cavalvanti dos Santos [testemunha presencial] declarou, na fase policial, que
“trabalha como porteiro, no Cold Black, um dos residenciais San Marino, Mônaco e Monte Negro, pela construtora PDG, há aproximados 2 (dois) meses”; “a vítima a menos tempo estava trabalhando na como pintor, pela empresa terceirizada SHOP 10, estava fazendo pinturas nas casas do Residencial Monte Negro
”;
“no dia do fato, deu entrada no serviço às 6h, e por volta das 7h às 7h10min, chegou a vítima
,
em sua moto, parou no estacionamento, por volta de sete metros da portaria
,
e assim que estacionou, desceu da moto, não deu tempo nem para ele tirar o capacete, nem a chave do contato, quando se aproximou outra moto com dois homens
,
ambos de capacete preto, o carona desceu da moto e aproximou da vítima e já chegou efetuando vários disparos”; “mais de quatro disparos”
;

“quando ouviu o primeiro tiro, encostou na parede e a fim de se proteger, após vários disparos, o homem voltou para moto, e ambos saíram do local”
;
“quando saiu para ver a vítima, a moto já deixava o local, afirma que conseguiu ver que o autor do disparo, o carona, usava uma camisa azul da Empresa HDR (construtora terceirizada que está responsável pela construção dos prédios a frente dos residenciais)
,
ainda com o revólver na mão, e o condutor usava uma camisa branca com detalhes vermelho, que saíram em direção à avenida principal do residencial, que dá acesso a Emanuel Pinheiro
”;
“ambos são magros, o carona, moreno escuro, o piloto era moreno mais claro, e o carona parecia ser pouco mais alto que o piloto
”;
“nunca viu esses rapazes naquele local antes”; “como porteiro, toda pessoa que precisa ir ao residencial Monte Negro, passam pelo depoente, porém se o destino é o residencial San Marino ou Mônaco, não passa pela sua portaria
”;
“o pessoal que trabalha pela empresa HDR, estão trabalhando na construção dos prédios a frente desses residenciais, ou seja, não pode ver todos que entram naquela obra, mas volta a firmar que nunca viu aqueles rapazes (autores) por ali antes”
;
“ainda não ouviu comentários sobre a causa ou autoria deste homicídio, porém o que sabe sobre a vítima, por comentários, é que ele já teria matado outras pessoas do mesmo bairro Jardim Florianópolis”
(ID

128255733 - fls. 20/22);

- Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] relatou ser
“de conhecimento de todos no bairro que o autor do homicídio foi o Teo”; “conhecia de vista o Teo, o via de vez em quando, ele morava na mesma rua”; “devido a um desentendimento, a vítima matou o irmão do Teo, e acredita que este vingou a morte do irmão”; “pouco tempo depois que a vítima matou o irmão do Teo, conhecido por Cuzido (José Vitor Magalhães), era uma manhã bem cedo, estava com seu esposo em casa, a vítima e a Ewelyn dormindo, quando chegaram três homens em sua porta, dizendo que eram policias e queriam entrar para cumprir mandado, seu esposo desconfiou que não eram policiais, foi no quarto e avisou a vítima sobre a presença daqueles homens ali”; “a vítima fugiu pulando o muro dos fundo, e realmente aqueles homens não tinham mandado e não voltaram mais”; “sabe também que o Claudio chegou a mandar uma carta pedindo desculpas para o Teo, porém este não se manifestou”; “dois dias antes da morte da vítima, lembra que este se mostrava preocupado, agitado, e afirma que foi porque o Teo foi visto algumas vezes ‘rodeando’ a casa olhando a moto da vítima”; “também viu o Teo passando na frente de sua casa e olhando a moto”; “uma vizinha, que não quer se expor, comentou que duas semanas antes da morte da vítima haviam dois homens que ficavam lá da esquina ‘cuidando’ a sua casa”; “após a morte da vítima o Teo não voltou mais na região, ninguém mais o viu naquele bairro”; “a casa do Teo ficou fechada, e a poucos dias um rapaz começou a ir lá diariamente olhar a casa, um rapaz branco, que soube se tratar de um tio do Teo”; “seu genro não tinha rixa com mais ninguém, e não vê a possiblidade de ser outro o autor do homicídio contra ele, além do Teo”
(ID 128255734 - 90/91);

- Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que,
“no dia do crime, seu companheiro saiu de casa às 7h10min, como de costume para ir para o trabalho
”;
“saiu com sua moto e dez minutos depois a depoente recebeu a notícia de que haviam o matado na porta de seu trabalho
”;
“se deslocou ao local do crime e seu companheiro já estava sem vida”
;
“tem certeza que o autor deste crime é a pessoa conhecido por ‘TEO’, na companhia de um primo dele, que não conhece
”;
“a vítima, após uma discussão, acabou matando o irmão do ‘TEO’, de nome José Victor Magalhães, conhecido por ‘cuzido, eles tiveram uma discussão no bairro, ambos armados, sendo que o Claudio atirou contra o Cuzido, vindo este a óbito, isso ocorreu há aproximadamente um ano e meio atrás”
;
“após a morte do irmão o Teo, que era vizinho da mãe do Claudio, saiu do bairro, vendeu a casa e a Kombi do Cuzido, e colocou a casa dele em aluguel, mas com frequência retornava lá, a cada quinze dias aproximadamente, e ficava na casa de um amigo dele, na mesma rua da casa dele, mesma rua da sua sogra”
;
“Claudio se apresentou à polícia, e respondia em liberdade”;

“o Claudio se arrependeu e chegou a mandar carta pedindo desculpas ao Teo, sendo que este falou para outras pessoa que não queria pegar o Claudio”
;
“após a morte de seu companheiro, o Teo não foi mais visto no bairro, que soube que ele vendeu a moto, e trocou a casa dele

(ao lado da casa da sua sogra) por outra, de um senhor, este que após a troca e, sabendo que o Teo pode estar envolvido com este homicídio, queria desfazer o negócio
”;
“seu companheiro estava tranquilo antes de sua morte, ou seja, ele não esperava que alguém quisesse matá-lo, que nunca comentou sobre possíveis ameaças e não tinha rixa com ninguém
”;
“vizinhos comentaram que no dia da morte da vítima, viram quando após este sair para o trabalho de moto, uma moto com dois rapazes na sequência o seguiu e desceu atrás dele
”;
“soube ainda por comentários de outro na rua, já que todos eram vizinhos, que o Teo naquele dia saiu da casa do amigo dele (vizinho da sua sogra) às 4h dizendo que precisava sair cedo pois tinha um negócio para resolver, e após iria viajar”
;
“o único desentendimento que o Claudio teve foi aquele com o Cuzido, inclusive a família do Teo com a família do Claudio eram ‘conhecidos’, tinham relacionamento de vizinhos, lembra que o Teo chegou a dar um cachorro para mãe do Claudio”
;
“há aproximadamente 7 (sete) meses atrás, pela manhã, 3 (três) homens, todos armado com pistola, estiveram na casa da depoente (a depoente mora com sua genitora) procurando pelo Claudio, sendo que aqueles homens diziam serem policiais e queriam entrar para cumprir um ‘mandado’, que o pai da depoente não os deixou entrar porque eles não tinham o mandado, e o Claudio ouvindo aquilo pulou o muro pelos fundos e fugiu”
;
“o Claudio fugiu porque desconfiava que aquilo poderia ser por parte do Teo, vingando a morte do irmão
;
“a vítima não tinha envolvimento com drogas, porém esteve preso duas vezes, a primeira em 2009, por cometimento de roubo e furto, ficou 7 (sete) meses, e a segunda por cometimento de roubo, em 2010, ficou quatro meses preso, e relata que a vítima não teve nenhum problema dentro do presídio
”;
“uma vizinha comentou, antes da morte da vítima, que há 2 (duas) semanas, 2 (dois) homens ficavam parados na esquina até tarde de noite, que a depoente chegou a falar para a vítima, porém este já não acreditava que o Teo fosse lhe fazer mal após já decorrido 2 (dois) anos da morte do irmão dele”
(ID 128255734 - 25/27); em Juízo, relatou que “
então, realmente tudo o que o senhor falou é o meu depoimento”; “aconteceu isso assim, uma semana antes ele né, a gente começou a ver ele no bairro, uns dois dias antes do acontecido ele passou na rua de trás da minha casa, até o meu marido na época comentou comigo né, que tava meio desconfiado, só que a gente não imaginava”; “realmente tinha um motivo né, ele acabou executando o irmão dele, e eu acredito que esse seja um dos grandes motivos de ele ter feito isso”; “vendeu a casa, se preparou e veio tirar a vida dele”; “sim, ele foi à justiça, ele se apresentou, e se apresentou com um advogado depois de um tempo, e assumiu o homicídio”; “sim, fugiu da mente o nome dele, mas ele tinha sim”; “sim, ele se arrependeu muito, falou pra mim ‘Munique, esse homicídio acabou com a minha vida’, e ele foi e escreveu uma carta”; ele escreveu uma carta pedindo que perdoasse, que não foi a intenção dele, que ele queria paz, que ele queria criar nossa filha, mas é difícil né”
(excertos da decisão - ID

128259689 – fls. 440/447);

- David Dias de Jesus [testemunha presencial] informou que, “
no dia do crime, como rotineiramente, por volta das 7h, estava chegando no serviço, chegava a pé, e a vítima chegou na moto dele”; “se encontrava a aproximadamente vinte metros da vítima quando pode visualizar que dois rapazes chegaram no local, logo após a vítima estacionar, ambos numa moto modelo XR 300, cor preta”; “a vítima estava desligando a moto, e não tinha nem descido completamente, quando aquela moto, com dois homens, se aproximou da vítima e o garupa chegou atirando”; “foram vários disparos, e a vítima não teve tempo de fazer nada”; “após efetuarem os disparos, a dupla, na moto, deixaram o local pelo mesmo caminho que entraram”; “quando chegou perto da vítima este já estava morto”; “os autores estavam de uniforme, ambos de camiseta azul de manga comprida, calça jeans, botina, e capacete, logo não conseguiu ver as características físicas dos autores, só pode percebeu que o garupa é alto e forte”; “quanto ao piloto, afirma o depoente que tem certeza que se trata do Teo (Temistocles)”; “conhece o Teo há muitos anos por morarem no mesmo bairro”; “reconheceu a moto do Teo, a XR 300 cor preta, bem como, apesar de estar com aquele uniforme, afirma que conseguiu reconhecê-lo também pela altura”; “nunca mais viu o Teo, após este fato, ele não mais retornou no bairro Florianópolis”; “todos no bairro sabem que a motivação da morte do Claudio Stone foi vingança do Teo”; “Claudio Stone (Tone) matou o irmão do Teo, conhecido por Cuzido, e apesar de não ter conhecimento de que o Teo ameaçava a vítima, não acreditava que o Teo deixaria a morte do irmão impune
” (ID 128255734 - 97/98); na sessão de julgamento, que
“na oportunidade disse o autor do crime seria um cara alto, porém não se recorda de ter afirmado que o piloto da moto se tratava de TEMISTOCLES”
(Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214);

-

Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que esteve
“no local no momento da ocorrência, e como de praxe, iniciamos ali a investigação”; “a gente procurou ali entender como foi a mecânica do crime, que foi da seguinte forma: a vítima estava chegando no trabalho e logo em seguida se aproximou uma motocicleta com dois rapazes, onde o garupa desceu e já desferiu alguns disparos de arma de fogo na vítima”; “aí começamos a investigar os últimos passos dessa vítima”; “se devia alguém, se tinha algum relacionamento amoroso extraconjugal, alguma coisa que desabonasse a conduta dele, que o levasse a um homicídio”; “aí descobrimos ainda no momento do atendimento da ocorrência desse homicídio que ele teria praticado contra o irmão do Temistocles”; “então já levantou uma suspeita”; “fomos então à motivação”; “a motivação era forte”; “até então ele tava sendo acusado de ter matado, réu confesso inclusive, e ficamos sabendo que ele tinha pedido desculpas por uma carta ao Temistocles, não tivemos acesso a essa carta, mas aparentemente o Temistocles tinha aceitado o pedido de desculpas e tava tudo bem”; “fomos atrais de testemunhas, salvo engano tem uma testemunha que estava próxima do local do fato da vítima, que reconheceu, mesmo de capacete, reconheceu a moto do Tel, reconheceu pela compleição física que segundo essa testemunha, a qual não me recordo o nome, eles eram conhecidos de infância, do mesmo bairro, do Jardim Florianópolis, posteriormente durante a nossa investigação fomos até o bairro a procura do Tel, para que ele fosse intimado das acusações, chegamos a ir nos dois endereços que estavam cadastrados, e um dos endereços já tava escrito ‘vende-se’ na parede, em conversa com os vizinhos, esses disseram que ele teria colocado a casa à venda e teria se mudado pra Bahia”; “tinha colocado a moto e muito rápido a venda”; “em suma, a investigação, apesar de ter buscado outro viés, outra motivação, recaiu em cima de Temistocles como sendo praticado pra vingar a morte do irmão”
(Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214);

- Osvaldo Correia de Souza [tio do apelante] informou, na sessão plenária, que em 31.5.2012 o apelante estava em sua casa; ele foi embora no dia seguinte;
“ele não tinha nada com o problema que aconteceu, tenho certeza que não tinha”
;
“eu tenho porque diz que esse cara lá era muito assim maconheiro”; “agora não sei porque, só sei falar isso”; “o que eu lembro é que na época eu disse que ele teria ido embora, mas não havia dito que ele teria ido para Goiás. Porém, depois que ele chegou aqui agora, nós conversamos e falou que teria ido para Goiás”
(Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214);

- Joaquim Santana de Souza [primo do apelante] relatou, na audiência de instrução, que no dia 31.5.2012 o apelante estava em Dom Aquino;
“parece que foi embora no dia primeiro de maio”
(Relatório de Mídias – ID 128259651/ID 128259679)

- TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA [apelante] negou a autoria perante os jurados alegando que não estava em Cuiabá na data do homicídio; no dia 31.5.2012, por volta das 15h,
“foi para Campo Verde”
;
“após chegar em Campo Verde e negociar a troca da casa que tinha em Cuiabá, foi visitar seu tio Osvaldo em Dom Aquino”
;

“que no dia seguinte foi cedo para Goiás”; “primeiro foi para Bahia, depois para Brasília”; “à época tinha uma moto XRE preta”
(Relatório de Mídias - ID 232966212/ID 232966214).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelante
TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo, “
que causaram a morte de Claudio Stone Ferreira da Silva”
e não o absolveu (2º e 3º Quesitos).

A decisão dos jurados tem suporte nas

declarações de
Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima], Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] e Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia], na fase judicial de que a
vítima [
Claudio Stone Ferreira da Silva] foi alvejada por projéteis de arma de fogo, no dia 1º.6.2012, por volta de 7h00min, quando chegou ao seu local de trabalho [canteiro de obras em frente ao “Condômino San Marino”, KM 4, Rodovia Emanuel Pinheiro, Cuiabá/MT], momento em que dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais, 4 (quatro) atingiram a cabeça e o tórax da vítima, causando lesões que foram a causa de sua morte, conforme depoimento da testemunha presencial [Alberto Cavalvanti dos Santos], Laudo Pericial de Local do Crime nº 2.06.1410/2012

e

Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9667-1.2012.30922-01.

O apelante
foi reconhecido pela testemunha presencial [
David Dias de Jesus], a qual destacou, na Delegacia de Polícia, conhecê-lo
“há muitos anos por morarem no mesmo bairro”
, bem como ser ele [“Teo”] quem estava pilotando a motocicleta [
a XR 300 cor preta], utilizada no crime, embora, na sessão plenária, tenha alegado que “
não se recorda de ter afirmado que o piloto da moto se tratava de TEMISTOCLES”.

A prova oral produzida, em Juízo e na sessão plenária, sobre as desavenças entre o apelante e a vítima e a dinâmica criminosa [assassinato do irmão do apelante pela vítima em data pretérita; apelante
r
ondar a casa da vítima 2 (dois) dias antes do homicídio; reconhecimento do apelante por testemunha presencial] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa [de que o apelante estava em outra cidade na data do homicídio].

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.3.2022
). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

No tocante à qualificadora [motivo torpe], os jurados entenderam que o apelante “
agiu por motivo torpe, imbuído do sentimento de vingança, porque a vítima havia anteriormente assassinado José Victor Magalhães de Souza, irmão do acusado”
(4º Quesito).

Os depoimentos
de
Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima], Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] e Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia] são suficientes para demonstrar os fatos debatidos perante os jurados,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.9.2024).

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021)

Nesse quadro, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024